Tribunal: TJMT
Processo: 0007375-87.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007375-87.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO BELVEDERE - CNPJ: 09.310.842/0001-14 (EMBARGANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), CONDOMINIO RIO COXIPO - CNPJ: 17.568.929/0001-14 (EMBARGANTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA - CPF: 919.674.061-20 (EMBARGADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), CONDOMINIO BELVEDERE - CNPJ: 09.310.842/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO RIO COXIPO - CNPJ: 17.568.929/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - RACHADURAS EM MURO DO CONDOMÍNIO (CONCOMÍNIO BELVEDERE) - DIVISA COM O CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ – RISCO DE DESMORONAMENTO E AFETAÇÃO DE UNIDADE DO CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ OCUPADO PELA AUTORA - PROVA EMPRESTADA (LAUDO PERICIAL) DEMONSTRANDO A FALHA TÉCNICA E NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS DE CONSTRUÇÃO PELO CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ – RESPONSABILIZAÇÃO À LUZ DOS ARTIGOS 186 e 187 DO CÓDIGO CIVIL e ART. 927 DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – ANGÚSTIA DECORRENTE DE RISCO DE DESMORONAMENTO E DE IMPOSSIBILIDADE DE OCUPAÇÃO DE TODA A EXTENSÃO DA UNIDADE ADQUIRIDA – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO PEDAGÓGICO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – DEFESA DE INEXISTÊNCIA DE DANO E FIXAÇÃO DE VALOR EXORBITANTE - MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA À NORMA LEGAL MENCIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Estando os fatos devidamente descritos na peça recursal, bem como sendo respeitáveis as alegações e fundamentos, os quais são aptos a confrontar a sentença, não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade.

À luz dos artigos 186 e 187 do Código Civil c/c o artigo 927 do CPC, deve ser mantida a sentença que, com base em prova pericial emprestada, demonstrou a responsabilidade civil da parte que não se desincumbiu em adotar medidas técnicas de construção, acarretando o dever indenizatório decorrente do risco de desmoronamento do muro que poderia ocasionar sinistro em imóvel de construção de sua responsabilidade, destacando-se que ficou comprovado que foram os requeridos/apelantes que deram causa à rachadura do muro do condomínio vizinho.

Impõe-se o dever de reparar – indenização por danos morais, posto que constatada a angústia diária decorrente do risco de desabamento de muro que poderia afetar a unidade residencial adquirida pela autora.

Impõe-se também a manutenção da verba fixada a título de danos morais, quando ela observa o critério pedagógico da condenação e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com objetivo de prequestionamento interpostos por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
0007375-87.2016.8.11.0041
, que,
à unanimidade DESPROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator,
mantendo a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para o fim de
CONDENAR
as Requeridas SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais à autora, acrescidos de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença. A sentença, ainda, CONDENOU as Requeridas/Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.

Os Embargantes, em síntese, sustentam que o recurso é omisso e contraditório; que “(...) A Embargante foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais sem nenhuma justificativa, vez que não narra e não prova a natureza e a origem desses danos. Portanto, considerando que o dano moral se conceitua como sendo o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da suposta vítima, pode -se concluir com facilidade pelo descabimento de tal pedido”; e “(...) Ainda que tivesse suportado aborrecimentos, o que se admite somente ad argumentandum tantum, é importante ressaltar que não é qualquer aborrecimento do cotidiano que se revela como caracterizador do dano moral. Somente infortúnios que efetivamente atinjam o foro íntimo da vítima, condicionando sofrimento fora do esperado nas relações intersubjetivas é que devem ser considerados como potenciais ensejadores de dano moral”. (ID. Num. Num. 90859450 - Pág. 3)

Dizem que os transtornos e meros aborrecimentos enfrentados pela Embargada fazem parte do cotidiano moderno, não tendo o condão de lhe causar sofrimento, vexame ou humilhação; e que as Embargantes nada cometeram para dar azo ao dever de indenizar. “(...)

Ademais, a condenação em danos morais sem qualquer cometimento de ato ilícito por parte Embargante, bem como efetivo prejuízo à Embargada, apresenta clara contradição ao art. 186 do Código Civil que determina ser devida a condenação apenas em caso de violação que cause dano à outrem. O que não se verifica no presente caso”. (ID. Num. Num. 90859450 - Pág. 4)

Frisam que não existe a possibilidade de condenação por dano moral, no caso. E, ainda, que fica evidente que o valor fixado a esse título se mostra excessivo, devendo, no mínimo ser reduzido.

Pedem que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com objetivo de prequestionamento interpostos por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
0007375-87.2016.8.11.0041
, que,
à unanimidade DESPROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator,
mantendo a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para o fim de
CONDENAR
as Requeridas SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais à autora, acrescidos de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença. A sentença, ainda, CONDENOU as Requeridas/Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - RACHADURAS EM MURO DO CONDOMÍNIO (CONCOMÍNIO BELVEDERE) - DIVISA COM O CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ – RISCO DE DESMORONAMENTO E AFETAÇÃO DE UNIDADE DO CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ OCUPADO PELA AUTORA - PROVA EMPRESTADA (LAUDO PERICIAL) DEMONSTRANDO A FALHA TÉCNICA E NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS DE CONSTRUÇÃO PELO CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ – RESPONSABILIZAÇÃO À LUZ DOS ARTIGOS 186 e 187 DO CÓDIGO CIVIL e ART. 927 DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – ANGÚSTIA DECORRENTE DE RISCO DE DESMORONAMENTO E DE IMPOSSIBILIDADE DE OCUPAÇÃO DE TODA A EXTENSÃO DA UNIDADE ADQUIRIDA – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO PEDAGÓGICO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Estando os fatos devidamente descritos na peça recursal, bem como sendo respeitáveis as alegações e fundamentos, os quais são aptos a confrontar a sentença, não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade. À luz dos artigos 186 e 187 do Código Civil c/c o artigo 927 do CPC, deve ser mantida a sentença que, com base em prova pericial emprestada, demonstrou a responsabilidade civil da parte que não se desincumbiu em adotar medidas técnicas de construção, acarretando o dever indenizatório decorrente do risco de desmoronamento do muro que poderia ocasionar sinistro em imóvel de construção de sua responsabilidade, destacando-se que ficou comprovado que foram os requeridos/apelantes que deram causa à rachadura do muro do condomínio vizinho. Impõe-se o dever de reparar – indenização por danos morais, posto que constatada a angústia diária decorrente do risco de desabamento de muro que poderia afetar a unidade residencial adquirida pela autora. Impõe-se também a manutenção da verba fixada a título de danos morais, quando ela observa o critério pedagógico da condenação e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

A propósito, neste caso, impõe-se ressaltar que o acordão foi claro no tocante ao dano moral existente, bem como fixou o “quantum” a esse título de maneira proporcional e razoável, vez que foi mencionado que:

“(...)
Malgrado as alegações do apelo, tem-se que a sentença não merece reprimendas, eis que, conforme consta dos autos, há prova suficiente para demonstrar que as rachaduras no muro que faz divisa com o imóvel da Apelada; muro este que corria o risco de desmoronar, é de responsabilidade das Apelantes.

(...)

Há que se dar guarida à sentença, tendo em vista que ficou demonstrado que o Condomínio Rio Coxipó não se ateve à técnica de construção que se exigia, em razão já da existência do Condomínio Belvedere e sua estrutura como um todo, não existindo qualquer notícia de irregularidades técnicas praticadas pelo Condomínio Belvedere. Ao revés, é fato, demonstrado por prova pericial emprestada, da qual se teve ampla possiblidade de contraditório, que as Apelantes não se desincumbiram de seu mister e devem ser responsabilizadas por ações ou omissões, em razão de eventual sinistro decorrente de suas falhas, à luz do artigo 927 do CPC, bem como aos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil.

(...)

Também não há cabimento na alegação de inexistência de dano moral, posto que ficou demonstrado de maneira satisfatória a angústia da Apelada, em razão do risco de desabamento e do impedimento de usufruto total do bem – imóvel residencial adquirido.

No tocante à alegação de que a culpa é exclusiva do Condomínio Belvedere, tanto que fez reparos no muro, também a considero despicienda, pois se assim o fez, tal ato é digno de nota de elogio, uma vez que buscou evitar um mal maior, e até mesmo responsabilizações futuras em face a eventual desídia.

Por fim, no que se refere à alegação se exorbitância do valor fixado a título de dano moral, não se evidencia o exagero na fixação, R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando-se o critério pedagógico da condenação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive porque foi determinada a responsabilização solidária.

Desse modo, nenhuma das alegações é suficiente a desqualificar a sentença”.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021